Tribunal: TJES
Processo: 0000241-40.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000241-40.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DICKSON DE SOUZA SIMOES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. P
ORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECURSO DEFENSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. CONCESSÃO DO
SURSIS.
NÃO CABIMENTO. PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS.
APELO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS. TESE IMPROCEDENTE.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – Não conhecimento do recurso defensivo, ante a sua intempestividade
:
Em atenção à regra estatuída no art. 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 05 (cinco) dias, de forma que o referido lapso começa a fluir a partir do dia seguinte à data da última intimação da decisão, seja do causídico, seja do próprio acusado.

2. A despeito da manifestação do réu acerca de seu desinteresse em recorrer, esta não se sobrepõe à atuação da defesa técnica. Inteligência da Súmula 705, STF.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
: Fixada a reprimenda de acordo com os critérios legais, e de forma fundamentada, estabelecido patamar justo e necessário, à prevenção e reprovação do delito, não há que se falar em alteração.

4. Quando o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos, deve-lhe ser aplicada a atenuante da menoridade relativa.

5. Quando a confissão extrajudicial do réu for utilizada como fundamento para a condenação, é necessário reconhecer a atenuante do artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, nos termos da Súmula 545 do STJ.

6. Atendidas as exigências elencadas no art. 44 do Código Penal, se mostra possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

7. Concedida a substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, consoante o art. 77, III, do Estatuto Repressivo, torna-se descabida a concessão do
sursis
, até porque aquele instituto é mais benéfico do que este.

8. Tratando-se a coletividade, do sujeito passivo do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não havendo vítima determinada, é inviável, ao menos na ação penal, quantificar a extensão dos danos morais causados, inclusive diante da possibilidade de eventuais corresponsabilidades.

9.
Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo, e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000241-40.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DICKSON DE SOUZA SIMOES

APELADO: DICKSON DE SOUZA SIMOES

VOTO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DICKSON DE SOUZA SIMÕES
, através da Defensoria Pública, em face da sentença de fls. 101/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES, que, julgando procedente o pedido contido na denúncia, condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, sendo negada as benesses legais.

Passo, inicialmente, a analisar a
preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça,

de
intempestividade do recurso defensivo.

Como se sabe, em atenção à regra estatuída no artigo 593,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição do recurso de apelação, é de 05 (cinco) dias, de forma que o referido lapso começa a fluir a partir do dia seguinte a data da última intimação da decisão, seja do causídico, seja do próprio acusado, cabendo salientar que a Defensoria Pública goza do prazo em dobro em qualquer grau de jurisdição.

Cediço que interposto o recurso, compete ao órgão jurisdicional a quo realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Porém, uma vez recebido, isso não impede que o juízo
ad quem,
exerça novo exame dos seus pressupostos e, entendendo de forma contrária, perfeitamente possível o seu não conhecimento.

No caso dos autos, não há que se falar em intempestividade do recurso interposto pela defesa do réu.

Na espécie, a Defensoria Pública foi intimada pessoalmente da sentença, em 17 de julho de 2023 (fl. 116-v), sendo que, no dia 28 de julho de 2023, interpôs recurso de apelação em favor do réu (fl. 117). Este, por sua vez, foi intimado pessoalmente, em data posterior, isto é, no dia 25 de agosto de 2023, de modo que salientou a ausência de interesse em recorrer da sentença (fl. 121).

A despeito da manifestação do réu acerca do seu desinteresse de recorrer, esta não se sobrepõe à atuação da defesa técnica, nos exatos termos da Súmula nº 705 do STF, nestes termos: “
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
”.

Destarte, não há que se falar em intempestividade, tendo em vista que o inconformismo, foi apresentado antes mesmo da intimação pessoal do réu.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo ao exame do
mérito dos recursos
, registrando, desde já, que a materialidade e a autoria delitiva não foram contestadas pelas partes.

Em razões recursais (fls. 124/126-v), o Ministério Público requer a fixação de valor mínimo, para a indenização a título dos danos morais coletivos, causados pela infração penal, a que o réu foi condenado.

Por sua vez, em razões recursais (fls. 128/140), a Defesa requer:

[1] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[2] o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea;

[3] a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou, subsidiariamente;

[4] a suspensão da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 11/07/2022, na Zona Rural, Bairro Guatemala, na passarela próximo ao Bar do Edinel, naquele Município de Ibiraçu/ES, o apelante, mantinha sob sua guarda, 01 (uma) arma de fogo, espécie de fabricação caseira, cano curto, calibre 38, com 01 (uma) munição de mesmo calibre.

Analiso, inicialmente, o recurso defensivo.

Em relação a pena-base
, verifico que não comporta reforma no
quantum
de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

porque corretamente negativados os vetores “culpabilidade”, “motivos” e “circunstâncias” do crime, justificando-se, portanto, o aumento procedido, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida, adotou o parâmetro de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, amplamente aceito pelo STJ.

Quanto ao pleito de reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
tenho que razão assiste a defesa.

Em relação a confissão, o Magistrado deixou de aplicá-la, por não ter o apelante, ratificado em juízo, a admissão dos fatos, na fase extrajudicial (fl. 08), porquanto foi decretada sua revelia.

Ocorre que, nos termos da súmula 545 do STJ, “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

No que respeita a menoridade relativa, consta no espelho do INFOPEN de fls. 35/36, e na certidão de fls. 63/64-v, que o acusado tinha 20 (vinte) anos na data dos fatos, pois nasceu em 18/12/2001, e a conduta apurada ocorreu em 11/07/2022.

Portanto, segunda fase, presentes as duas circunstâncias atenuantes, readequa-se a pena provisória para 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, reprimenda esta que fica concretizada neste patamar, diante da ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento.

Diante do
quantum
da pena, mantenho o regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, vejo que cabível, uma vez que o réu foi condenado à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça, não sendo reincidente em crime doloso e, por fim, as circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, indicam que a medida mostra-se suficiente e adequada à prevenção e reprovação do delito.

Procedo, portanto, à substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Em relação ao pedido de
concessão do benefício da suspensão condicional da pena
, tenho por inviável, pois, tendo sido concedida ao apelante, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o artigo 77, inciso III, do Código Penal, torna-se descabida a concessão do
sursis
, até porque aquele instituto é mais benéfico do que este.

Passo agora, a analisar o recurso ministerial, que busca, tão somente, a
fixação de valor mínimo para a indenização a título dos danos morais coletivos causados pel
o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sem razão, contudo.

Tratando-se a coletividade do sujeito passivo e, não havendo vítima determinada, é inviável, ao menos na ação penal, quantificar a extensão dos danos causados, inclusive diante da possibilidade de eventuais corresponsabilidades.

Portanto, não tendo havido instrução específica, e não se tratando de hipótese de dano moral presumido, o inconformismo ministerial não merece acolhimento.

Sobre o tema cito precedente deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. Pleito de condenação de danos morais coletivos. Impossibilidade. 3. Recurso conhecido e improvido. 1.
Q
uanto à fixação de danos morais coletivos, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que em decorrência dele são praticados delitos como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e crimes contra o patrimônio. Contudo, vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes. Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual. 2. Recurso conhecido e improvido.
” (
TJES
; APCr 0001556-60.2019.8.08.0038;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 29/07/2020
– destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
para reconhecer as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, e conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Via de consequência, concretizo a pena do réu, em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA.